Tribunal: TJDFT
Processo: 0729993-95.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Gilmar Tadeu Soriano Número do processo: 0729993-95.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JACKSON ANTONIO LIMA, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, JACKSON ANTONIO LIMA DECISÃO ID 29893895. Homologo a desistência do recurso objeto do ID 29784114 para que surta seus jurídicos efeitos, com fundamento no art. 10, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas e sem honorários, ante a homologação da desistência e subsequente perda do objeto do Recurso Inominado. Nesse sentido os seguintes precedentes: acórdãos 1314121, 1230541 e 934618. Após, retornem os autos os autos conclusos para exame do Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal. Proceda-se a correção da autuação. Intimem-se. Gilmar Tadeu Soriano Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.